Tribunal: TJMT
Processo: 1007898-04.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007898-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[A. L. F. - CPF: 067.274.361-26 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), A. C. L. F. - CPF: 067.274.431-73 (APELADO), ADRIANA CRISTINA LOCATELLI FLORES - CPF: 981.945.181-72 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA CRISTINA LOCATELLI FLORES - CPF: 981.945.181-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor. apelação cível. transporte aéreo. cancelamento de voo de conexão. falha na prestação do serviço. dano moral configurado. redução do valor da indenização. sentença reformada. recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Os autores, dois menores de idade, foram surpreendidos com o cancelamento do voo de conexão, sendo submetidos a longa espera em fila, sem a comprovação do devido fornecimento de assistência material, o que ocasionou atraso excessivo na chegada ao destino.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo de conexão, a longa espera para reacomodação e a ausência de assistência material configuram falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a justificativa de “readequação da malha aérea” constitui excludente de responsabilidade; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. razões de decidir

3. A relação jurídica entre a companhia aérea e os passageiros é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço, não prevalecendo as limitações do Código Brasileiro de Aeronáutica para a reparação de danos extrapatrimoniais.

4. A companhia aérea não se desincumbiu do ônus de comprovar a comunicação prévia do cancelamento do voo, caracterizando falha no dever de informação. As telas sistêmicas, por serem documentos unilaterais, são insuficientes para tal comprovação.

5. A submissão dos passageiros, incluindo duas crianças, a uma longa espera em fila durante a madrugada, somada à ausência de comprovação de assistência material (hospedagem e transporte), configura tratamento desidioso e viola as normas da ANAC (Resolução nº 400/2016), agravando a falha na prestação do serviço.

6. A justificativa de “readequação da malha aérea” enquadra-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não possuindo o condão de afastar a responsabilidade civil da transportadora pelos danos causados aos consumidores.

7. O conjunto de transtornos, como cancelamento inesperado, espera exaustiva, ausência de amparo e atraso excessivo, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável, que, no caso, não é presumido, mas efetivamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade. O montante fixado para cada autor mostra-se exorbitante, sendo mais adequada a sua redução para um valor que compense os transtornos sem gerar enriquecimento ilícito e mantém o caráter pedagógico da medida.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil das companhias aéreas por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo é objetiva e rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada pela alegação de readequação da malha aérea, que constitui fortuito interno. 2. O cancelamento de voo sem comunicação prévia eficaz, somado à submissão do passageiro a longa espera para reacomodação e à ausência de assistência material, configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero dissabor. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 12, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.361.311/SP. STJ, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, j. 24/3/2025. STJ, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, AgInt no AREsp n. 2.361.311/SP, j. 2/9/2024. STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” (Processo nº 1007898-04.2024.8.11.0041), ajuizada por ARTHUR LOCATELLI FLORES e ANA CAROLINA LOCATELLI FLORES, menores representados por sua genitora ADRIANA CRISTINA LOCATELLI FLORES, ora apelados, contra a apelante, julgou procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, a título de danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo (cf. Id. nº 310720375).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, argumentando que a alteração do voo decorreu de necessária readequação da malha aérea, fato que teria sido previamente comunicado aos passageiros (cf. Id. nº 310720376).

Defende a não comprovação do dano moral, que não ultrapassaria o mero aborrecimento, e a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 310720376).

Em contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 310720380).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar alegando ausência de direito indisponível ou de relevância social cuja defesa lhe incumbe (cf. Id nº 325124864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a r. sentença, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ARTHUR LOCATELLI FLORES e ANA CAROLINA LOCATELLI FLORES, representados por sua genitora, julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor/apelado, a título de danos morais.

Nesse sentido, o MM. Juiz sentenciou nos seguintes termos:

“(...) Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, e ainda que não foram arguidas preliminares, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a parte Autora busca o ressarcimento pelos danos morais que alega ter sofrido em razão da alteração de seu voo do trecho de ida entre Navegantes/SC para Cuiabá/MT, com um atraso de 17 (dezessete) horas em relação ao horário originalmente previsto.

A Requerida, por sua vez, alega que a parte Autora teve seu voo reacomodado devido a ajustes na malha aérea e que foi devidamente informado COM ANTECEDÊNCIA sobre os novos horários de voos, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, no entanto, a parte Autora aceitou a reacomodação e viajou normalmente, sem qualquer intercorrência.

Contudo, não apresentou provas suficientes nos autos de que tal fato ocorrera e fosse capaz de gerar a exclusão de sua responsabilidade, além de divergir dos argumentos apresentados pelo autor sobre o suposto motivo da delonga.

Certo é que o simples atraso no voo, de per si, já caracteriza a prestação de serviço como inadequada, posto que o contrato de transporte é de resultado (arts. 14 e 20 do CDC).

Pois bem, trata-se, de relação de consumo stricto sensu, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à Requerente.

Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII).

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

Acerca da excludente de responsabilidade de força maior, que teria impossibilitado a decolagem do voo, entendo que não assiste razão à Requerida.

Os imprevistos alegados pela defesa constituem um risco inerente à própria atividade de transporte aéreo, não podendo ser transferido ao consumidor, caracterizando fortuito interno.

A alteração unilateral do horário do voo, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

Sendo assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as requeridas respondem pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço.

Para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da ré, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros.

No entanto, nenhuma das hipóteses em questão restaram demonstradas.

A alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/ desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

A falha na prestação do serviço é evidente.

A Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em seu Art. 12, estabelece que as alterações programadas pelo transportador, especialmente quanto ao horário e itinerário, devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. A requerida alegou ter cumprido essa exigência, citando o Art. 2º da Resolução nº 556/2020 da ANAC, que suspende o prazo de 72 horas para 24 horas em caso de alterações programadas.

Contudo, a ré não apresentou qualquer prova concreta e detalhada de que a comunicação foi efetivamente realizada aos autores com a antecedência mínima exigida.

As "telas sistêmicas" mencionadas na contestação, embora possam ser aceitas como prova indiciária em certos contextos, são documentos unilaterais e, no presente caso, não demonstram o registro da efetiva notificação dos requerentes por e-mail ou qualquer outro meio, conforme bem apontado pelo Ministério Público. A mera alegação de envio de alertas via e-mail, sem a comprovação do recebimento ou do conteúdo específico da notificação, não é suficiente para desincumbir a ré do seu ônus probatório.

Os autores, por outro lado, afirmam categoricamente que só tomaram ciência do cancelamento do voo de conexão ao desembarcarem em Campinas, o que demonstra a ausência de comunicação prévia eficaz. Essa falha na informação é um descumprimento grave das obrigações do transportador e um fator que agrava os transtornos sofridos pelos passageiros.

Além da falta de comunicação prévia, a conduta da requerida foi ainda mais gravosa ao submeter os autores a uma espera de mais de 05 (cinco) horas em pé na fila do aeroporto para conseguir atendimento e reacomodação. Essa espera exaustiva, que se estendeu da noite do dia 28/11/2023 até a madrugada do dia 29/11/2023, resultou na perda de uma noite de sono e em um desgaste físico e emocional considerável, especialmente para menores de idade.

A reacomodação oferecida pela ré também se mostrou inadequada e desconsiderou a conveniência dos passageiros, em violação ao Art. 28 da Resolução nº 400 da ANAC, que prevê a reacomodação em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

A reacomodação imposta resultou em um atraso de 17 horas e 25 minutos na chegada ao destino final, fazendo com que a viagem, que deveria durar aproximadamente 04 horas e 40 minutos, se estendesse por 22 horas e 05 minutos. Tal atraso, muito superior ao limite de 4 (quatro) horas de tolerância previsto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e no Art. 21 da Resolução nº 400 da ANAC, configura manifesta falha na prestação do serviço e serviço ineficiente.

Por fim, a omissão na assistência material é outro ponto crucial da falha. O Art. 27 da Resolução nº 400 da ANAC estabelece que a assistência material deve ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, incluindo alimentação e, em caso de pernoite, hospedagem e transporte de ida e volta.

A requerida, ao negar a hospedagem e locomoção, obrigou o pai dos autores a arcar com despesas de R$ 450,00 para hospedagem (ID 143028700) e R$ 159,32 para locação de veículo (ID 143028699), totalizando R$ 609,32. Essa conduta demonstra total desídia e descumprimento das obrigações legais da companhia aérea.

Portanto, a conduta da requerida, ao cancelar o voo sem aviso prévio eficaz, submeter os passageiros a uma espera exaustiva, oferecer reacomodação inadequada que gerou atraso excessivo e, ainda, negar a assistência material devida, configura falha grave na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Assim, tenho que a situação vivenciada pela parte Requerente decorrente do desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido por culpa da empresa Requerida, É, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.

(...)

No que diz respeito à indenização por dano moral, a realidade fática produzida no quadro probatório é elucidativa, no que concerne à situação por qual passou a parte Requerente, tendo vivido a experiência negativa de atraso em sua programação, por culpa exclusiva da Requerida.

Ademais, é certo que a experiência negativa vivenciada fere a sensibilidade de qualquer pessoa e provoca sentimento de revolta, dor, inconformismo, o que é passível a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

No caso em tela, a frustração de uma viagem de férias planejada com antecedência, a imposição de um itinerário com pernoite e atraso somados à ausência de assistência adequada e à violação da legítima expectativa dos consumidores, geram angústia, transtorno, estresse e frustração que atingem a esfera da dignidade e do bem-estar dos passageiros.

A quebra da expectativa de uma viagem tranquila e a imposição de uma situação desgastante, especialmente para menores, afeta diretamente sua tranquilidade psíquica e bem-estar.

Assim, resta claro que a Requerida foi negligente ao cancelar o voo, sem comunicar a autora de forma coerente, não tendo ainda a realocado em outro voo, mesmo que fosse de outra empresa aérea, tendo aplicação, aqui, o estatuído no art. 14, § 3º, II, do CDC, segundo o qual o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, sendo certo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

Desta forma, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor. Nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelos Autores A. C. L. F. e A. L. F. representados por ADRIANA CRISTINA LOCATELLI FLORES para CONDENAR a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor, a título de danos morais, acrescido de juros (SELIC) a partir do evento danoso e correção monetária a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC. (...)”

Irresignado, alega a parte apelante, em suma, a inexistência de ato ilícito, sustentando que a alteração do voo decorreu de necessária readequação da malha aérea, fato comunicado previamente aos passageiros.

Defende a não comprovação do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação e pela alteração do termo inicial dos juros de mora.

Já a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, reforçando a falha no dever de informação, a ausência de assistência material e os severos transtornos suportados, que configurariam o dever de indenizar no patamar fixado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento de voo de conexão e os transtornos dele decorrentes, bem como à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A tese recursal que pugna pela aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica não prospera, especialmente no que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, matéria em que a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.240), consolida a prevalência da legislação consumerista, que visa à reparação integral do dano.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que os fatos narrados na petição inicial restaram suficientemente demonstrados.

Os autores, dois menores, embarcaram no trecho Navegantes/SC - Campinas/SP e, ao chegarem ao aeroporto de conexão, foram surpreendidos com o cancelamento do voo subsequente para Cuiabá/MT.

A partir de então, iniciou-se uma verdadeira jornada de percalços, que extrapola, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano.

Nesse contexto, a companhia aérea, ora apelante, alega ter comunicado previamente a alteração da malha aérea.

Contudo, não se desincumbiu do ônus de provar tal fato, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. As telas sistêmicas apresentadas, por serem documentos unilaterais e desprovidos de detalhes sobre o efetivo envio e recebimento da comunicação, não são suficientes para comprovar o cumprimento do dever de informação previsto no artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Prevalece, assim, a verossímil alegação dos autores de que somente tomaram ciência do cancelamento no balcão da empresa, já no aeroporto de conexão.

A falha na prestação do serviço, contudo, não se limitou à ausência de informação adequada.

Restou incontroverso que os passageiros, incluindo as duas crianças, foram submetidos a uma espera de mais de cinco horas em uma fila, durante a madrugada, para obterem uma solução.

Além do desgaste físico e emocional inerente a tal situação, a companhia aérea negou a assistência material devida, como hospedagem e transporte, em clara afronta ao disposto no art. 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, obrigando a família a arcar com tais despesas por conta própria.

A reacomodação imposta, por sua vez, resultou em um atraso excessivo de 17 horas e 25 minutos na chegada ao destino.

A corte superior, nesse sentido, assentou o seguinte entendimento:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023.”

(STJ - Quarta Turma - Relator: Ministro João Otávio de Noronha - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Extrai-se, portanto, que o simples fato de o voo atrasar não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Assim, para que exista o dever de indenizar, o passageiro precisa comprovar que o atraso lhe causou um prejuízo real de ordem moral

Nesse ponto, ressalto que o contrato de transporte aéreo é uma obrigação de resultado, e um atraso de tal magnitude (17 horas e 25 minutos na chegada ao destino), somado à ausência de amparo ao consumidor, configura manifesta e grave falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A justificativa de “readequação da malha aérea” constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo capaz de afastar a responsabilidade da transportadora.

Nesse contexto, a situação vivenciada pelos autores, a surpresa do cancelamento, a longa e exaustiva espera em fila durante a noite, a falta de amparo material e o atraso excessivo para chegar ao destino, gera angústia, frustração e desconforto que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera dos direitos da personalidade, configurando o dano moral indenizável.

Todavia, no que tange ao valor da indenização, embora o dever de reparar seja inquestionável, o montante deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e, ao mesmo tempo, servir como medida pedagógica ao ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ATRASO VOO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

2. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Quarta Turma - Relator: Ministro João Otávio de Noronha - AgInt no AREsp n. 2.361.311/SP, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Assim, nos termos do entendimento da Corte Superior e considerando as particularidades do caso, a condenação fixada na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor/agravado mostra-se exorbitante.

Assim, afigura-se mais adequado e proporcional reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores/agravados, quantia que melhor atende aos critérios mencionados e se alinha aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Por fim, esclareço que, considerando o disposto nos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da citação.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, bem como para determinar que sobre o valor da condenação incida correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora a partir da citação, nos termos da fundamentação.

Considerando o provimento parcial do recurso, mas a sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação da apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025